Tribunal: TJES
Processo: 0001211-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVERSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCENDENTE. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante por lesão corporal, prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, e vias de fato, conforme o art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, ambos no contexto da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo as penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, 20 dias de prisão simples, e indenização por danos morais de R$ 1.500,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a reclassificação da lesão corporal para o art. 129, § 9º, do CP, a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante por bis in idem, a isenção de custas e o afastamento do dano moral por falta de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) definir se é aplicável o art. 129, § 9º, do CP, ou o § 13, introduzido pela Lei n.º 14.188/2021; (iii) analisar a ocorrência de bis in idem pela aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, concomitantemente ao art. 129, § 13, do CP; (iv) determinar se é devido o valor de indenização por danos morais à vítima, independentemente de prova específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas materiais e testemunhais, incluindo o boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos em juízo, comprovam a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e vias de fato, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, em razão da vulnerabilidade da vítima e da dinâmica específica desses crimes.

5. A aplicação do art. 129, § 13, do CP, é adequada, pois os fatos ocorreram após a entrada em vigor da Lei n.º 14.188/2021, que introduziu o dispositivo específico para lesões corporais cometidas por razões da condição de sexo feminino.

6. A aplicação concomitante da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, com a agravante do art. 61, II, "f", do CP, caracteriza bis in idem, uma vez que ambos dispositivos valoram o contexto de violência doméstica contra a mulher.

7. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a prova específica dos danos psicológicos, desde que haja pedido expresso da acusação, conforme o Tema 983 do STJ em sede de recurso repetitivo.

8. A competência para analisar a condição financeira do réu e decidir sobre a concessão da justiça gratuita cabe ao Juízo da Execução, não sendo passível de análise no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do acusado, fixando-a no mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), em 1 ano de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento
:

1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente em razão de sua situação de vulnerabilidade.

2. A aplicação concomitante da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do CP caracteriza bis in idem.

3. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação específica dos danos, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §§ 9º e 13, e 61, II, "f"; Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 21; Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 144.174/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2146872/SP, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; TJES, Apelação Criminal n.º 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16/03/2022; STJ, Tema 983, Recurso Repetitivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVERSON SILVA

em face da Sentença de fls. 189/196, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES,
que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º do Código Penal, e 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, ambos na forma da Lei n.º 11.340/06,
respectivamente às penas
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, e ao pagamento indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais apresentadas no id 8631216, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da pena relativa ao crime previsto no art. 129, §9º, tendo em vista que os fatos apurados são anteriores à Lei n.º 14.188/2021.

Sustenta, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em face da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, bem como que a aplicação agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, deve ser afastada por acarretar
bis in idem
.

Por fim, alega que em razão da ausência de elementos de provas que demonstrem os danos suportados pelas vítimas, a indenização fixada deve ser também afastada,
pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões (id 8631219), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 10154108).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVERSON SILVA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pelas práticas infracionais previstas nos artigos 129, § 13º do Código Penal, e 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, ambas na forma da Lei n.º 11.340/06,
respectivamente às penas
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, e ao pagamento indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da pena relativa ao crime previsto no art. 129, § 9º, tendo em vista que os fatos apurados são anteriores à Lei n.º 14.188/2021.

Sustenta, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em face da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, bem como que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, deve ser afastada por acarretar
bis in idem
.

Por fim, alega que, em razão da ausência de elementos de provas que demonstrem os danos suportados pelas vítimas, a indenização fixada deve ser também afastada,
pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra em síntese que:

No dia 04 de fevereiro 2022, na Rua Rio Preto, nº 159, Bairro Eldorado, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Janaina Nascimento Marques, sua ex-companheira e vítima, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais anexo (folha a ser numerada).

Consta, ainda, que, no mesmo local, logo depois, o Denunciado, no âmbito de suas relações familiares e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Jamilly Marques Silva, sua filha e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima Janaina e o Denunciado se relacionaram por cerca de 23 (vinte e três) anos, possuindo três filhos em comum. Na época dos fatos, o casal estava separado 6 (seis) meses.

No dia dos fatos, a vítima estava na frente de sua residência quando foi surpreendida com a chegada do Denunciado, que correu em sua direção, empurrou-a, instante em que a vítima caiu ao chão.

Ato contínuo, a vítima foi jogada dentro do quintal e, novamente, caiu ao chão, machucando a mão esquerda, conforme descrito no Laudo de Exame de Lesões Corporais (folha a ser numerada).

A vítima Jamilly, que é filha do casal, na tentativa de ajudar sua mãe, segurou o Denunciado, tendo este desferido um tapa em seu rosto.

Após ter se desvencilhado das agressões, a vítima Janaina correu para casa de uma vizinha e acionou a Polícia. Os militares chegaram ao local e autuaram o Denunciado em flagrante delito.

Após análise do feito
, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e vias de fato praticados contra sua ex-companheira e filha.

Explico.

A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 08/09, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 107, e demais elementos coligidos aos autos.

Outrossim, nos depoimentos prestados em Juízo, as ofendidas declararam que, por 04 (quatro) dias seguidos, o acusado entrou na casa onde residem sem o consentimento delas após quebrar o cadeado, tendo agredido a vítima Janaina todos os dias. Entretanto, a polícia somente chegou a tempo de prendê-lo em flagrante no dia 04/02/2022.

Relataram, ainda que, na ocasião, o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima Jamilly, no momento em que esta se aproximou para tentar proteger sua genitora.

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela diligência, ratificaram as declarações prestadas na esfera policial, tendo o CB. Carlos Luiz afirmado que se recorda de chegar ao local e encontrar a vítima Janaina com sinais de agressões, e o SG. Alexandro Oliveira Carvalho declarado que a filha do acusado afirmou que seu genitor teria agredido ela e sua genitora.

Assim, a ocorrência dos crimes de lesão corporal e vias de fato restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações inquisitoriais das vítimas, laudo de lesões corporais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes capazes de atestar a prática dos delitos.

Por conseguinte, registre-se que, em casos como o presente deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

No mesmo caminho, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Necessário registrar, também, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Destarte, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática dos delitos apurados nos autos, pelo acusado, encontram-se satisfatoriamente comprovados.

À vista disso, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

Igualmente, não deve ser acolhida a pretensão de aplicação da pena relativa ao art. 129, §9º, do CP, sob o argumento de que os fatos aqui apurados são anteriores à Lei n.º 14.188, de 2021, haja vista que ao contrário do argumentado, os delitos objeto do presente feito foram cometidos em 04/02/2022, ou seja, quando já se encontrava em vigor a citada Lei que introduziu o §13 ao art. 129, do Código Penal.

Prosseguindo, no que tange à pena aplicada, registro que esta merece ser reformada em relação ao crime de lesões corporais (art. 129, §13, do Código Penal), pelas razões que passo a expor.

Na primeira fase, o Juízo de piso fixou a pena no mínimo legal, razão pela qual não merece reparos.

Contudo, no que se refere à segunda fase, o magistrado
a quo
aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Ocorre que, caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei n.º 14.188/2021, ele seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Desse modo, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A). 4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. 6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.) (Grifo nosso)

Além disso, deve ser afastada a agravante da reincidência reconhecida, haja vista que em consulta aos sistemas judiciais não foi constatada a existência de condenação do acusado relativa a crime cometido em data anterior e com trânsito em julgado que antecede o cometimento do fato apurado nestes autos.

Desse modo, a pena definitiva do acusado em relação ao crime de lesões corporais deve ser fixada no mínimo legal, a saber,
01 (um) ano de reclusão
.

No que concerne à pena fixada à contravenção de vias de fato, registro que esta deve permanecer no patamar estabelecido pelo Juízo de piso.

Quanto aos danos morais arbitrados, verifico que o caso em apreço, o qual está submetido aos ditames da Lei Maria da Penha, amolda-se à orientação prevista em precedente vinculante originado no c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o Tema 983, no qual ficou deliberado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
”

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral "
in re ipsa
", de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Referida orientação, inclusive, vem sendo amplamente aplicada por este e. Tribunal de Justiça, que em caso análogo já decidiu que “
para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL n.º 0001411-69.2022.8.08.0047; Relator: DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/11/2023).

Com efeito, diante do pedido de arbitramento de indenização em favor das vítimas, e tratando-se de dano presumido, correto o estabelecimento de valor para este fim, independente da exigência de prova.

Por último, no que diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado apenas quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal para
1 (um) ano de reclusão
, mantido o regime inicial aberto.

É como voto.